Tribunal: TJSP
Processo: 1003474-09.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação cominatória cumulada com pedido de indenização – Infiltração e vazamento de água no imóvel do autor – Laudo técnico conclusivo – Problemas que não decorreram por culpa da tubulação do imóvel da ré – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003474-09.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante JAMIL DE
OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CÉLIA APARECIDA
COSTA GODOY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003474-09.2018.8.26.0526 -Voto no
2
APELANTE:
JAMIL DE OLIVEIRA SILVA
APELADA:
CÉLIA APARECIDA COSTA GODOY
COMARCA:
SALTO
EMENTA: Direito de vizinhança
Ação cominatória
cumulada com pedido de indenização
Infiltração e
vazamento de água no imóvel do autor – Laudo técnico
conclusivo Problemas que não decorreram por culpa da
tubulação do imóvel da ré Recurso desprovido.
VOTO N° 45.567
(processo digital)
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
r. sentença de fls. 115/117, que julgou improcedente a ação cominatória
cumulada com pedido de indenização relativa a direito de vizinhança.
Apela o autor a fls. 119/122, buscando a reforma
da decisão. Sustenta que, além da presente demanda, moveu o processo no
1005949-06.2016.5.15.0085, em que foi realizada perícia técnica no imóvel
da ora apelada, tendo o perito constatado que as redes de águas pluviais
estão totalmente obstruídas devido ao longo tempo de uso sem
manutenção. Afirma que seu imóvel faz fundo com o da apelada, servindo
de passagem para o escoamento das águas pluviais por estar mais baixo
em relação ao nível da rua. Alega que restou demonstrado na perícia que
em razão do entupimento da tubulação, a água captada no imóvel da
requerida não escoa apropriadamente, causando a infiltração em seu
imóvel. Pede o provimento do recurso para que seja reformada
integralmente a r. sentença de primeira instância, julgando-se procedente a
demanda.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003474-09.2018.8.26.0526 -Voto no
3
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação cominatória cumulada com
pedido de indenização relativa a direito de vizinhança, pela qual o autor
busca que seja determinado à ré a obrigação de promover o conserto da
tubulação de captação de águas pluviais de seu imóvel, com a substituição
dos encanamentos por produtos apropriados a fim de fazer cessar a
infiltração e vazamento de água em seu imóvel.
A demanda foi julgada improcedente e de fato o
inconformismo não prospera.
Em que pese os argumentos recursais, não é
possível dizer, com base no conjunto probatório presente nos autos, que a
tubulação de captação de águas do imóvel da ré esteja causando a
infiltração e o vazamento no imóvel do autor.
O laudo pericial, elaborado por profissional
imparcial, equidistante das partes e sem interesse na resolução do feito,
encartado a fls. 87/90, traz a seguinte conclusão do perito a respeito da
questão:
Encerrado o Esclarecimento Técnico, este Signatário
conclui que no dia da perícia os ralos estavam obstruídos, e o motivo
principal das infiltrações no imóvel do requerente é o próprio autor que
interrompeu o fluxo de águas pluviais ao construir seu imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003474-09.2018.8.26.0526 -Voto no
4
E reforçando a constatação, a fls. 103 o expert conclui:
Encerrado o Esclarecimento Técnico, este Signatário conclui que
o responsável é o próprio Requerente, que ao construir não atentou ou
tomou os devidos cuidados.
A obstrução do ralo da Requerida, se deu pelo interrompimento
do fluxo de águas pluviais gerada pelo Requerente.
Não custa ainda, reprisar o apontado pelo i.
magistrado “a quo”:
Nada obstante os bem elaborados argumentos
trazidos pelo patrono do autor, não parece haver razão para afastar as
conclusões apresentados no laudo do perito judicial, juntado em fls.
87/90 e 101/103, uma vez que este se mostra suficientemente claro,
taxativo e livre de qualquer influência que as partes possam ter sobre
ele, razão pela qual convém adotar tais conclusões.
(...)
Note-se não ser necessária nova prova pericial, uma
vez que o requerente participou da produção da prova no feito
originário, requereu sua aceitação como prova emprestada e participou
da formação dos esclarecimentos complementados nestes autos,
inclusive apresentando quesitos. Garantiu-se ao requerente, portanto, o
devido processo legal de modo substancial. Ademais, o que ocorre é
divergência de convencimentos entre o perito e a parte, o que pode ser
solucionado diante do contexto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003474-09.2018.8.26.0526 -Voto no
5
Nesta esteira, como é cediço, nos termos dos artigos
186 e 927, ambos do Código Civil, para a caracterização do dever
indenizatório, é necessário demonstrar a caracterização de quatro
requisitos: ação ou omissão ilícita, dolo ou culpa, dano e o nexo de
causalidade entre a conduta e o dano.
No caso em tela, sequer é possível apontar conduta
da requerida, uma vez que teriam sido as obras promovidas pelo
requerente as efetivamente responsáveis pela interrupção do fluxo
natural das águas, fato que teria resultado nas infiltrações (fls. 89 e
102). Destarte, apenas se tivesse demonstrado que tais águas são
artificialmente levadas ao imóvel da requerente e, a partir de lá, causam-
lhe prejuízo, poderia o autor reclamar indenização, nos termos do art.
1.289 do Estatuto Civil.
Impossível, portanto, identificar contudo danosa da
requerida, o que igualmente afasta, como consectário lógico, nexo
causal e dano doloso ou culposo de sua parte.
Inexistindo responsabilidade da requerida, torna-se
inviável sua condenação por danos morais, porquanto se trata de
cumulação sucessiva de pedidos, de modo que o acolhimento do
pedido de condenação por danos morais demandaria o prévio
reconhecimento da responsabilidade da requerida.
Assim,
de
rigor,
diante
do
laudo
pericial
conclusivo, o qual não pode ser desconsiderado, a integral manutenção da
r. sentença de primeiro grau.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003474-09.2018.8.26.0526 -Voto no
6
para R$500,00 (quinhentos reais), observada a gratuidade anteriormente
deferida ao autor.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.

VIANNA COTRIM

RELATOR